Tribunal: TJES
Processo: 0003661-63.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003661-63.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: RAVELY LAVANDERIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO BANCÁRIA – FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DA PARTE POR PERÍODO SUPERIOR À PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE PENHORA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Aplicando-se
ao caso em apreço
as teses firmadas pelo
precedente
vinculante advindo

julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412
, a
prescrição intercorrente discutida nos autos somente terá se operado caso o ora apelante tenha permanecido inerte por prazo superior a 03 anos
(
art. 70 da Lei Uniforme de Gen
e
bra
)

e, considerando que o processo
não
estava suspenso na data de vigência do CPC/15
(17/03/2016)
,
o termo do prazo prescricional terá início a partir do fim do prazo de suspensão do processo
.

2.

A
partir de 16/11/2017,
com o fim do prazo de suspensão do processo,
teve início o prazo prescricional discutido nos autos e, tendo em vista que o apelante
não logrou êxito na
satisfação de seu crédito até o mês de novembro do ano de 2020, quando transcorridos os 03 anos
previstos pelo

art. 70 da Lei Uniforme de Gen
e
bra,
é certo concluir que tem incidência a prescrição intercorrente.

3.

Ainda que o ora apelante tenha
alegado que obteve êxito na penhora levada a efeito
conforme Termo
acostado aos autos
, verifica-se que consta certidão do oficial de justiça informando a frustração da dita penh
or
a por não ter localizado os veículos indicados. Não obstante tal alegação, é cediço que a manifestação da parte exequente, depois de findo o prazo de suspensão do processo, deve ser adequada e efetiva, não bastando simples pedido de diligências que não resultem na efetiva penhora de bens, sob pena de eternizar-se a demanda executiva.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003661-63.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: RAVELY LAVANDERIA LTDA, JANAINA ZANETTI DOS REIS, PERECLES SOEIRO MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: JAKELINE FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES - BA26382-A

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME ZAMPRONIO GREGORIO - ES16512
Advogado do(a) APELADO: GUILHERME ZAMPRONIO GREGORIO - ES16512
Advogado do(a) APELADO: GUILHERME ZAMPRONIO GREGORIO - ES16512

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra a sentença digitalizada às fls. 421/428, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, Fernando Antônio Lira Rangel, que declarou extinta a execução ajuizada em face de
RAVELY LAVANDERIA LTDA. E OUTROS (+2)
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do título que a instrui. Assim, condenou o banco apelante ao pagamento das custas processuais e deixou de condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais
digitalizadas às fls.
448/459
que
:
a)
“
como esta Ação de Execução se iniciou sob a égide do Código de Processo Civil/1973, há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo da prescrição intercorrente enquanto a Execução estiver suspensa ou estagnada, com base na ausência de bens dos Executados penhoráveis, exigindo-se, para seu início, a injustificável inércia do Credor e a intimação do Exequente para dar andamento ao feito”
;
b)

não restou configurada a desídia ou a inércia do credor
;
c)

a prescrição ocorreria se houvesse inércia no processo por prazo superior ao da “prescrição do direito material vindicado”, após intimação pessoal do seu representante legal para dar andamento ao feito;
d)
a regra do art. 921, §§1º e 4º do CPC/15 não é aplicável ao caso em tela, pois a execução foi iniciada ainda sob a vigência do CPC/73;
e)
as diligências requeridas resultaram em efetiva constrição patrimonial e interromperam, com isso, o curso da prescrição intercorrente
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No caso em apreço, a execução em tela foi ajuizada em
14/04/2011
objetivando o recebimento da quantia histórica de R$ 20.370,84, decorrente do inadimplemento de Nota de Crédito Comercial.

Quanto ao tema da prescrição intercorrente, o STJ regulamentou a matéria por meio do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412, e firmou as seguintes teses:

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.
(STJ, IAC no REsp nº 1.604.412 SC, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27.06.2018).

Cabe salientar que o entendimento da Corte Cidadã vai ao encontro da previsão contida na Súmula 150/STF, segundo a qual
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

No caso em discussão, incide o prazo prescricional de 03 anos para a Cédula de Crédito Comercial, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável à espécie por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei nº 413/69, c/c o art. 5º da Lei nº 6.840/80.

Pois bem.

Fixadas tais premissas, tem-se que ante a ausência de bens passíveis de penhora, a presente execução foi
suspensa em 22/09/16
(fl. 339), pelo prazo de 01 ano.

Decorrido o prazo de suspensão
, conforme publicação datada de
16/11/2017
(fl. 343/343-v), e considerando que as diligências visando a penhora de bens dos apelados foram infrutíferas, o juízo de primeiro grau determinou a
intimação do ora apelante
para se manifestar acerca da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente
(fls. 402/405), tendo a intimação sido publicada no DJ de
20/09/21
(fls. 406/408).

Na sequência, após a manifestação do recorrente às fls. 409/419, foi prolatada a sentença apelada.

Aplicando-se as teses firmadas pelo precedente vinculante citado acima, a prescrição intercorrente discutida nos autos somente terá se operado caso o ora apelante tenha permanecido inerte por prazo superior a 03 anos e, considerando que o processo não estava suspenso na data de vigência do CPC/15 (17/03/2016), o termo do prazo prescricional terá início a partir do fim do prazo de suspensão do processo.

Como é possível observar, a partir de 16/11/2017
,
com o fim do prazo de suspensão do processo,
teve início o prazo prescricional discutido nos autos e, tendo em vista que o apelante não logrou êxito na satisfação de seu crédito até o mês de novembro do ano de 2020, quando transcorridos os 03 anos art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é certo concluir que tem incidência a prescrição intercorrente.

Ainda que o ora apelante tenha alegado que obteve êxito na penhora levada a efeito conforme Termo de fl. 386/387, verifica-se que a fl. 395 consta certidão do oficial de justiça informando a frustração da dita penhora por não ter localizado os veículos indicados.

Não obstante tal alegação, é cediço que a manifestação da parte exequente, depois de findo o prazo de suspensão do processo, deve ser adequada e efetiva, não bastando simples pedido de diligências que não resultem na efetiva penhora de bens, sob pena de eternizar-se a demanda executiva.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA IMPUTÁVEL À PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A execução foi ajuizada em outubro de 2012 e, em que pese a sentença tenha consignado a inexistência de citação válida, verifico que, na realidade, após diversas tentativas infrutíferas, a executada foi citada por meio de Oficial de Justiça em junho de 2014 (fls. 71/72), certificando-se, em seguida, nos autos a impossibilidade de proceder à penhora porquanto não encontrados bens sob a titularidade da executada (fl. 74). 2. Malgrado tenha se aperfeiçoado o ato citatório, extrai-se dos autos que
a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação de seu crédito, razão pela qual, o juízo a quo, proferiu decisão à fl. 94, deferindo a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, com termo inicial em 22/08/2016.

3. Considerando que, ao longo dos anos, o exequente limitou-se a efetuar peticionamentos que implicaram em movimentação inconcludente para a satisfação da execução, e ainda, que o título executivo consiste em cédula de crédito bancário sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.º, inciso VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.º 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei n.º 10.931/2004, forçoso concluir ter-se operado a prescrição intercorrente. 4. Inobstante a parte apelante manifeste que peticionou nos autos buscando identificar a existência de patrimônio penhorável, tenho que, da leitura do art. 921, §3º, do CPC, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional somente quando localizados bens passíveis de penhora, o que não ocorreu na hipótese dos autos até o presente momento.
5. Recurso não provido. (TJES, Apelação Cível, 0019445-25.2012.8.08.0021, Relator: Jorge da Nascimento Viana, Relator Substituto: Marcos Valls Feu Rosa, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/01/23).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO TÍTULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. EXECUÇÃO EXTINTA. [...] Vale lembrar, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, sob regime de Incidente de Assunção de Competência (IAC), o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que: “1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”. 4. Consoante a tese jurídica acima destacada, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de determinação judicial expressa no sentido da suspensão formal do processo pelo prazo ânuo, com o posterior arquivamento dos autos, bastando a tanto que, neste interregno, o feito tenha permanecido paralisado por inercia do exequente, momento a partir do qual voltou a correr o prazo prescricional anteriormente interrompido pelo ato citatório, e o qual, no caso concreto, observa a regra de 05 (cinco) anos, a teor do art. 206, §5º, inc. I, do Código Civil. 5. O reconhecimento da prescrição intercorrente enseja a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do NCPC, em que pese o ônus da sucumbência recaia sobre a pessoa do executado, ora Agravante (vide STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS). 6. Recurso provido. Execução extinta. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003095-56.2020.8.08.0000, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/10/21).

Por conseguinte, reconhecida a incidência da prescrição intercorrente no presente caso, deve ser mantida a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista que não houve arbitramento de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.